Tribunal: TJDFT
Processo: 0713495-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713495-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: EDMUNDO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença movido em desfavor de EDMUNDO DE SOUZA, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID no 188263185 - autos de origem): “No âmbito do processo de execução, “lato sensu”, a busca patrimonial representa ônus primordial do credor, como corolário do Princípio Dispositivo, nos artigos 797 c/c 771 do CPC – “Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.”. Assim, deve o exequente diligenciar nos autos de maneira efetiva em busca das informações acerca de bens do devedor passíveis de penhora. Diante disso, indefiro o pedido de ID 188161401. No mais, fica a parte credora intimada a promover o andamento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Ressalte-se que para obstar a suspensão do feito não será suficiente a formulação de mero pedido de vista dos autos, sendo necessária indicação de forma clara e objetiva de providência, ainda não realizada nos autos, apta a garantir a satisfação do crédito. O processo permanecerá em arquivo provisório, sem baixa das partes, assegurado o seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.”. Em suas razões recursais, o agravante aduz que o MM. Juízo a quo indeferiu o pedido de expedição de ofício ao empregador do agravado para que fornecesse seu contracheque, a fim de subsidiar pedido de penhora, conforme decisão acima. Afirma que foram realizadas diligências para localização de ativos penhoráveis (SISBAJUD e RENAJUD), todas sem sucesso. Defende que a jurisprudência admite a penhora de percentual dos vencimentos dos devedores, sem que isso prejudique sua subsistência ou dignidade. Assim, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, a fim de obstar o arquivamento provisório dos autos de origem. No mérito, pleiteia a reforma da r. Decisão agravada, para que seja deferido o pedido de expedição de ofício ao empregador do agravado visando o fornecimento dos contracheques, a fim de subsidiar pedido de penhora. Preparo recolhido (ID n° 57540424). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Da análise dos autos, verifico a presença dos respectivos requisitos. Conforme o relatado, cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade de expedição de ofício ao empregador visando a penhora de parte do salário do agravado/executado, como forma de satisfazer a execução. Sobre o tema, convém rememorar as hipóteses de impenhorabilidade, que estão dispostas no artigo 833, inciso IV, do CPC/2015 e a exceção prevista no § 2o, do mesmo artigo, vejamos: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art.529, § 3o.” É dizer que o ordenamento jurídico pátrio tem por regra a impenhorabilidade das verbas salariais, admitindo expressamente a penhora do salário apenas em duas situações: a) para pagamento de pensão alimentícia; e b) quando o salário do devedor exceder a 50 (cinquenta vezes) o valor do salário-mínimo. A proteção conferida ao devedor assegura-lhe o chamado patrimônio mínimo, ou seja, a garantia dos meios mínimos de sobrevivência, de sorte que o seu conteúdo decorre de um princípio maior, orientado pelo interesse social de assegurar uma sobrevivência digna, valorizando, em última instância, a dignidade humana. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a penhora de parte da verba salarial do executado, desde que, na hipótese concreta se revele razoável e que o bloqueio de parte da remuneração não prejudique a subsistência digna do devedor e de sua família. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. CRÉDITO ORIUNDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE. ORIENTAÇÃO RECENTEMENTE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELA CORTE ESTADUAL COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Descabe a mitigação da impenhorabilidade de verba salarial do devedor quando se tratar de crédito lastreado em honorários advocatícios. Precedente da Corte Especial. 3. É possível a relativização da impenhorabilidade do salário/aposentadoria desde que analisadas as circunstâncias particulares de cada caso, devendo ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 4. Na hipótese, o Tribunal estadual concluiu, com base nas provas dos autos, que não há elemento que comprove que a penhora sobre percentual de eventual remuneração não comprometerá a subsistência do devedor. Alterar tal conclusão seriam necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula no 7 do STJ. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integramente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1903857/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). A propósito, já decidiu em caso semelhante esta 3a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA ÓRGÃO EMPREGADOR. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES QUANTO À REMUNERAÇÃO DA EXECUTADA, HORAS TRABALHADAS E FORMA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE REALIZAÇÃO DE MEDIDAS TÍPICAS, PARA LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1. No caso dos autos, o pedido do agravo diz respeito à requisição de diligência, visando obter informações acerca da quantidade de atendimentos médicos realizados pela executada, Y.M., perante um de seus órgãos empregadores, bem como a forma de pagamento pelo serviço prestado. Tudo isso no intuito de localizar ativos financeiros, e, dessa forma, poder ver satisfeito débito histórico de R$ 555.353,90 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais e noventa centavos). 2. O agravante tentou satisfazer o crédito por diversos meios típicos de localização de bens, sendo certo que, a maioria das diligências obteve resultado nulo, e, outras, insuficiente para quitação do débito, mesmo de uma parte considerável. 3. Nesse caso, e, considerando que a execução perdura desde 2013, sendo que a parte ré restou devidamente intimada, mas, porém, nunca se dispôs a colaborar com o exequente, demostrando, desta forma, total desinteresse na resolução do litígio, mostra-se razoável intimar o órgão empregador da executada, Y.M., para, desta forma, obter informações a respeito de vínculo econômico, tais como valor da remuneração, horas corriqueiramente trabalhadas, contas utilizadas para pagamento de salários, etc., para que possa avaliar hipótese de ocultação de patrimônio, ou mesmo possibilidade de penhora parcial de salário 4. A atuação judicial deve sempre privilegiar o alcance da finalidade da execução quando vislumbrar nos autos que a parte exequente vem empreendendo esforços para localização de bens, sem sucesso, e que a medida pleiteada pode ter resultado satisfatório para tal. 5. Agravo de Instrumento CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. (Acórdão 1359495, 07022107920218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso em apreço, é necessário salientar que o agravante pretende que seja oficiado ao empregador do agravado para que se identifique os rendimentos do devedor a fim de avaliar se a possibilidade de penhora será razoável e proporcional, bem como se não prejudicará a subsistência digna do devedor e de sua família. O pleito da parte exequente/agravante possui esteio, ainda, no Princípio da Cooperação, que norteia a atuação do juízo no sentido de auxiliar as partes, por meio dos mecanismos disponíveis, na busca pela resolução do processo. Dessa forma, a fim de se avaliar a proporcionalidade de eventual futura penhora, mostra-se necessária a expedição de ofício ao empregador do agravado para que forneça seu contracheque, uma vez que a constrição almejada pelo ora agravante somente é admitida pela jurisprudência em valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família. Destarte, fica demonstrada a probabilidade do direito arguido pelo ora agravante. Não suficiente, diante dos pretéritos insucessos executórios, a manutenção dos efeitos da decisão agravada importa em perigo de dano ao exequente/agravante, uma vez que mostra-se iminente a suspensão do feito com arquivamento provisório dos autos, por força dos art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil. Assim, verifica-se a presença dos requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo. Posto isso, DEFIRO a medida pleiteada, para suspender a eficácia da r. Decisão recorrida até o julgamento final do agravo de instrumento em análise. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora